Tribunal: STF
Processo: ARE 767928
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Pressupostos. Verificação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O entendimento da Corte é de que a verificação dos pressupostos autorizadores da reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça é matéria de índole eminentemente processual, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.